Tribunal: STM
Processo: 7000255-74.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE IN APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM). ADULTERAÇÃO DE PAPELETA DE RECOMENDAÇÃO DE
DISPENSA MÉDICA. FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA
CABAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
Amolda-se à figura típica da norma incriminadora prevista no art. 311 do CPM a ação de militar
que, de qualquer modo, contribui para alterar o conteúdo de papeleta de dispensa médica
endereçada à Organização Militar. De concreto, à míngua de perícia grafotécnica no documento
original, em face de sua ausência, os relatos testemunhais e a própria narrativa do agente
confluem para a formação da certeza jurídica de que o réu perpetrou fraude em prejuízo da
Administração Militar, para que pudesse usufruir de repouso domiciliar, seja por falsificação
material, seja pelo mero uso de documento sabidamente oriundo de contrafação. Arcabouço
probatório sólido e suficiente para respaldar o juízo de condenação.
Conforme se depreende do depoimento do Oficial-Médico que deferiu a dispensa médica, o
embargante era sabedor que a licença concedida deveria ser cumprida no interior da própria OM
e que o documento apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica ao documento emitido pelo
médico, tendo sido suprimida na referida papeleta a expressão "na OM", que havia sido colocada
de forma manuscrita pela testemunha. Portanto, restou inequívoco que o agente se valeu do
documento falso em seu próprio favor.
Embargos rejeitados. Manutenção do acórdão recorrido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
10/10/2022 11:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999942198230&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-
74.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA DO SD FN MAR
AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR, PARA MANTER "IN TOTUM" O
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRIDO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) CONHECIA E ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO HOSTILIZADO E
ABSOLVER O EMBARGANTE DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CPM,
NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (REVISOR). A MINISTRA RELATORA FARÁ VOTO
VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

10/10/2022 11:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702999942198230&evento=72166...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-74.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
IN
APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART.
311
DO
CPM).
ADULTERAÇÃO
DE
PAPELETA
DE
RECOMENDAÇÃO DE DISPENSA MÉDICA. FALTA DO
DOCUMENTO
ORIGINAL.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUPRIMENTO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVA
CABAL.
MANUTENÇÃO
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
Amolda-se à figura típica da norma incriminadora prevista no art. 311
do CPM a ação de militar que, de qualquer modo, contribui para alterar
o conteúdo de papeleta de dispensa médica endereçada à Organização
Militar. De concreto, à míngua de perícia grafotécnica no documento
original, em face de sua ausência, os relatos testemunhais e a própria
narrativa do agente confluem para a formação da certeza jurídica de
que o réu perpetrou fraude em prejuízo da Administração Militar, para
que pudesse usufruir de repouso domiciliar, seja por falsificação
material, seja pelo mero uso de documento sabidamente oriundo de
contrafação. Arcabouço probatório sólido e suficiente para respaldar o
juízo de condenação.
Conforme se depreende do depoimento do Oficial-Médico que deferiu
a dispensa médica, o embargante era sabedor que a licença concedida
deveria ser cumprida no interior da própria OM e que o documento
apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica ao documento
emitido pelo médico, tendo sido suprimida na referida papeleta a
expressão "na OM", que havia sido colocada de forma manuscrita pela
testemunha. Portanto, restou inequívoco que o agente se valeu do
documento falso em seu próprio favor.
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
2/11
Embargos rejeitados. Mantutenção do acórdão recorrido. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes opostos pela defesa do Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR, para manter "in totum" o Acórdão condenatório recorrido.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação (AP) nº 7000574-
76.2021.7.00.0000, de Relatoria do ilustre Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, na parte em que, por maioria, negou provimento ao Apelo
interposto pela Defesa, com vistas a manter, na íntegra, a Sentença
condenatória prolatada na Ação Penal Militar (APM) nº
7000083-
92.2020.7.03.0203, por meio da qual condenou o ora embargante à pena definitiva
de 2 (dois) anos de prisão, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes
termos, in verbis (evento 61 da AP):
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO
CPM). ALTERAÇÃO DE PAPELETA DE RECOMENDAÇÃO DE DISPENSA
MÉDICA. PRELIMINARES DE NULIDADES POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
REJEIÇÃO. FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL. SUPRIMENTO PELA CÓPIA
E POR OUTROS MEIOS DE PROVAS IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao processo penal militar.
Pela própria estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em identidade
física dos juízes que compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
3/11
nº 8.457/1992), temporário, devendo os Juízes militares ser substituídos a cada três
meses. Preliminar de nulidade por violação ao postulado da identidade física do
juiz rejeitada. Decisão por unanimidade.
A motivação constante na Sentença afigura-se como suficiente para amparar o
édito condenatório. O entendimento vencedor amparou-se nas provas dos autos e
nas alegações finais do Ministério Público Militar, de modo que foi adotado como
razões de decidir o arrazoado nas referidas peças processuais. A fundamentação
preenche, adequadamente, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal de
1988. Preliminar de nulidade por falta de motivação que se rejeita. Decisão por
unanimidade.
No mérito, as provas coligidas aos autos indicam de forma isenta de dúvidas que a
'Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica' apresentada pelo Réu sofreu
alteração antes de ser entregue à Administração Militar, para que pudesse usufruir
de repouso domiciliar, conforme se depreende da conclusão da Perícia e do
depoimento do médico que deferiu a dispensa médica, o qual foi absolutamente
claro ao afirmar que o Réu era sabedor que a licença devia ser cumprida na
própria OM e que o documento apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica
ao documento emitido pelo médico, tendo sido apagada na referida papeleta a
expressão 'na OM', que havia sido colocada de forma manuscrita pela testemunha.
Ademais, é inequívoco que o Réu se utilizou do documento falso em seu próprio
benefício.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas e a conduta imputada ao
Acusado se revela típica, antijurídica e culpável, não se verificando nenhuma
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e
correta a reprimenda imposta pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença
recorrida. Decisão por maioria".
Naquela assentada, votou vencido o ínclito Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e dava provimento parcial ao apelo da
Defesa para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd FN Mar
AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR do crime previsto no artigo 311 do
CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM (evento 58 da AP).
A Declaração de Voto Divergente da lavra do ilustre Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, conforme textualmente consignado, adotou como
razões de decidir o Voto Vencido subscrito pelo douto Dr. WENDELL
PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, por ocasião do julgamento em primeira instância nesta justiça militar
especializada.
Ao expor seu convencimento, dando alicerce à corrente minoritária, o
ínclito Ministro COÊLHO fez consignar (evento 58 da AP):
"8. In casu, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência nos autos do
documento original da 'Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica'. Ainda
que seja considerada a prova testemunhal produzida, como se fosse suficiente para
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
4/11
atestar a autoria do delito, o certo é que fotocópias sem autenticação não podem
ser consideradas documentos públicos para fins de demonstração cabal da
materialidade delitiva.
9. Assim, além de não existir o título original, não se demonstrou que foi o apelante
quem perpetrou o falso, e, conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação
do delito se dá por meio de exame de corpo de delito, no caso, a perícia
grafotécnica".
O Embargante tomou ciência do inteiro teor do decisum ora atacado
em 7 de setembro de 2022 (evento 69 da AP), vindo a opor os presentes Embargos
Infringentes no dia 15 subsequente, conforme Petição inserida no evento 70 da AP.
Na sustentação dos presentes Embargos (evento 1), o operoso
representante da DPU requereu o reexame da matéria inserida no âmbito da
divergência, a fim de fazer prevalecer o entendimento minoritário de que não há
provas suficientes da materialidade delitiva, por falta de prova pericial no
documento supostamente falsificado, motivo pelo qual não haveria outro tratamento
penal a ser dispensado ao assistido a não ser a absolvição, em homenagem ao
postulado da presunção de inocência.
Na exposição das razões de inconformismo, a Defesa foi enfática ao
indicar que:
“[...] não houve periciamento sobre o documento original de dispensa médica e
sim, tão somente, foi analisada fotocópia não autenticada desse documento, não
sendo possível imputar ao ora embargante qualquer ação descrita no tipo penal,
muito menos o dolo específico do tipo".
Ao final da tese argumentativa pró-absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, assim concluiu:
"Ocorre que o fato narrado na Denúncia é atípico, pois a caracterização do crime
de falsificação de documento público exige a infalibilidade do objeto material do
crime – o documento original de dispensa médica. No caso em tela, a falta de
provas robustas nos autos demonstrando a falsificação do documento público é
fator em favor do réu – princípio do in dubio pro reo.".
Por meio da Decisão proferida em 9 de maio de 2022 (evento 5),
a Ministra Relatora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA admitiu os tempestivos Embargos defensivos, haja vista verificar o pleno
atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
coube a emissão de parecer ao insigne Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, oportunidade em que opinou pelo conhecimento dos Embargos e,
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
5/11
no mérito, pelo desprovimento do referido recurso defensivo (evento 9). Ao expor
os fundamentos de convicção, fez consignar o seguinte, em alinhamento à corrente
majoritária:
"Concluindo, como enfatizado no parecer, pouco importa quem falsificou o
documento, na medida em que se tem como certo que o Embargante se utilizou de
documento contrafeito para gozar a licença em sua residência. Trata-se, portanto,
de uso de documento materialmente falso, comportamento claramente descrito na
inicial quando afirma que o réu 'fez uso' do documento alterado. O delito em
questão, ademais, tem a pena abstrata idêntica a do crime de falsificação material,
pois é crime remetido".
É o relatório.
VOTO
A via recursal dos presentes Embargos Infringentes é idônea para a
finalidade perseguida pela Defesa do Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA
SOUZA JUNIOR de se insurgir contra o Acórdão, lavrado nos autos da Apelação
(AP) n° 7000574-76.2021.7.00.0000, publicado em 28 de março de 2022, que, por
maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória, prolatada na Ação Penal Militar n° 7000083-92.2020.7.03.0203, que
condenou o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR à pena
definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão na forma do art. 59 do
CPM, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
Portanto, conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos
os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 52 da AP, verifica-se que:
“Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do julgamento, por violação
ao Princípio da Identidade Física do Juiz, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar arguida pela Defesa, de nulidade do
julgamento por ausência de motivação, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, conheceu, e, por maioria, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia e
dava provimento parcial ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR do
crime do artigo 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra ‘e’, do CPPM.
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
6/11
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA farão declarações de voto.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LEONARDO PUNTEL.”.
Conforme explicitado no Relatório, a interposição do recurso ora
examinado toma por supedâneo a divergência registrada no voto do ínclito Ministro
Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, que, na ocasião do julgamento da Apelação,
conheceu e deu provimento parcial ao recurso defensivo a fim de, reformando a
Sentença apelada, absolver o ora embargante da imputação da prática do crime de
falsidade documental, por insuficiência de provas (evento 58 da AP).
A bem do esclarecimento, ao réu AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR, Soldado Fuzileiro Naval da Marinha do Brasil, servindo em Rio
Grande/RS, devidamente qualificado nos presentes autos, é imputada a prática do
ilícito previsto no artigo 311, caput, do Código Penal Militar, por ter, em tese,
alterado, intencionalmente, o documento público denominado "Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica", emitido pela Policlínica Naval de Rio Grande,
tendo suprimido do documento a expressão "na OM", que se referia ao local em que
deveria ser gozada a dispensa médica a que fazia jus, o que permitiu que fosse fruída
de forma domiciliar, em contrariedade à prescrição médica oficial e, assim,
atentando contra a Administração Militar.
A partir da pormenorizada avaliação das provas angariadas ao longo da
instrução criminal, conclui-se ser procedente da pretensão punitiva veiculada na
denúncia, na exata medida do que foi proposto pelo Ministério Público Militar na
exordial acusatória, posteriormente reiteradas em alegações orais por ocasião do
julgamento (audiência registrada em meio audiovisual e constante do evento 170 da
Ação Penal Militar – APM – nº 7000083-92.2020.7.03.0203).
À luz da dicção normativa do art. 311 do Código Penal Militar, o delito
se aperfeiçoa no mundo jurídico toda vez em que o militar falsifica, no todo ou em
parte, documento público ou particular, ou altera documento verdadeiro, com a
condição de que atente contra a administração ou o serviço militar.
Em que pese o embargante tenha argumentado, com amparo nos
pilares de sustentação da corrente minoritária, que não houve periciamento sobre o
documento original de dispensa médica e sim, tão somente, foi analisada fotocópia
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
7/11
não-autenticada desse documento, os demais elementos probatórios integrativos da
persecução penal, em especial o depoimento das testemunhas e prova técnico-
pericial, é plenamente possível imputar ao ora embargante a ação correspondente
àquela descrita no tipo penal, justamente à luz do dolo específico consistente em
“atentar contra a Administração ou o serviço militar”.
A materialidade do fato narrado na exordial restou comprovada pela
"Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica" do acusado, de 13 de março de
2020 (evento 1, arq. 1, fl. 6, APF nº 7000056-12.2020.7.03.0203); pela declaração
do Guarda Marinha GABRIEL PELUFO MANZONI, médico que atendeu o
acusado no dia 13 de março de 2020 (evento 1, arq. 1, fls. 7-8, APF nº 7000056-
12.2020.7.03.0203); pela Perícia Documentoscópica (Laudo Pericial nº 4/2020)
juntada ao evento 1, arq. 1, fls. 47-50, e arq. 2, fls. 1-7, do APF nº 7000056-
12.2020.7.03.0203, bem como pela prova oral produzida nos autos.
A análise da Perícia Documentoscópica, assim foi descrita:
"[...] A análise da peça direciona para uma possível alteração documental, com
uma superposição nos campos gráficos indicados na peça questionada (figura 5),
que foi realizada na peça original (não apresentada), retratada na cópia
xerográfica na supressão e alteração na forma dos ‘pontos', o que não ocorre em
nenhum outro ponto da peça questionada.".
Em conclusão da perícia foi descrito que (item 8):
"[...] O documento enviado para análise dos Peritos foi remetido em forma de cópia
xerográfica (transferências de imagem por meio eletromecânico), esse tipo
documento apresentado, não se pode comprovar que houve algum tipo de acréscimo
ou subtração em sua grafia, no entanto, a análise da peça direciona para uma
possível alteração documental nas formas, com uma superposição nos campos
gráficos indicados na figura 5, indicando na supressão dos ‘pontos'’, indicados na
peça questionada.".
Data maxima venia do entendimento esposado no Voto Vencido, que
serviu de anteparo para as razões de inconformismo do embargante, não é regra
absoluta que a materialidade da falsificação documental deva vir comprovada
exclusivamente pela prova pericial, mormente quando os autos ministram outros
elementos de convicção idôneos a demonstrar a utilização do documento que fora
alterado e, portanto, revela-se materialmente falsificado.
Conforme pronunciamento oriundo do egrégio STJ, em casos desse
jaez, é possível extrair a materialidade de outros elementos nos autos:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 619 DO CPP. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE COTEJO
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
8/11
ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art.
619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos
relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
do julgamento. 2. "Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que,
embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito
tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos
probatórios existentes nos autos" ( AgRg no AREsp 1.548.291/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 20/4/2020). 3. A
mera transcrição de acórdãos não equivale ao cotejo analítico necessário para o
conhecimento da divergência jurisprudencial. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1977919 RS 2021/0400780-8, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 25/03/2022)
Ao meu sentir, na fundamentação das decisões judiciais, o órgão
julgador não fica adstrito ao laudo pericial, figurando a perícia como meio de prova
subsidiário, desde que haja outras provas capazes de amparar a condenação.
Esta Corte Castrense registra o seguinte precedente nesse sentido, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART.
312, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O uso de
Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de efeitos
permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a
simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência
de eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de
crime impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-
se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do
documento por quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao
contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa do documento
apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em um primeiro
momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a não realização de perícia
no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em direito
admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o
documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros
elementos probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim, comprovou-se
a tipicidade material da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos
os elementos integrantes da figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos
do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade”. (Grifo nosso.)
(APELAÇÃO N.º 7000495-34.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento em 17/03/2022. Publicação: 12/04/2022).
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f...
9/11
Conquanto o embargante tenha negado, veementemente, a autoria dos
fatos a ele imputados, a prova inequívoca da falsidade documental advém da
declaração do médico que atendeu o militar, ora recorrente, e que foi o elaborador e
o subscritor do documento incriminado, ao afirmar, sem margem para dúvidas, que o
conteúdo do referido documento foi alterado.
A par das circunstâncias em que a investida criminosa foi executada,
restou inequívoco que o embargante falsificou documento público a fim de se
beneficiar da contrafação, tendo em vista que gozou licença médica fora da OM,
sabendo que não deveria acontecer em sua residência, atentando, assim, contra a
Admnistração Militar.
A despeito de a determinação médica ter sido no sentido oposto, e
disso o acusado ter ciência, foi apresentado pelo agente a “Papeleta de
Recomendação Médica” com a expressão “na OM” riscada e sobre ela escrito
“repouso domiciliar”, com o acréscimo dos dizeres “3 dias”.
Passemos ao detido exame dos relatos testemunhais que reforçam a
força acusatória da denúncia. Vejamos.
A
testemunha
Guarda-marinha
Médico
GABRIEL
PELUFO
MANZONI, responsável pela expedição da "Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica", no evento 64, arqs. 2 a 6, da APM, assim se manifestou:
"[...] Relatou que lhe foi apresentado uma cópia do atestado que teria sido
entregue pelo acusado ao Comandante do grupamento; que atendeu o acusado no
dia 13 de março como médico; que o acusado tinha, nessa consulta, uma queixa
de dor no ombro, proveniente de atividade física, mas não tinha problemas de
saúde; explicou que adentrou no serviço militar, em fevereiro, no período de
treinamento, que não se lembra quando começou a tirar plantão na Policlínica,
mas nessa consulta do o acusado fazia pouco tempo; disse que geralmente ele
pegava orientações com militares mais antigos; que nesse no dia da consulta do
acusado pegou orientação com a Tenente Camila, que lhe orientou que, nesses
casos, onde não havia necessidade médica de repouso domiciliar, tinha que ser
dado a dispensa de repouso na OM, que o dispensado poderia cumprir algum tipo
de serviço dentro da OM, geralmente era essa a conduta adotada nesses casos;
disse que concordou com a orientação da Tenente Camila, porque a queixa do
acusado não era uma queixa que o incapacitava de cumprir algum serviço
que não envolvesse atividade física, e orientou o repouso na OM. Disse que na
Papeleta Médica já tem o item escrito repouso domiciliar, então, foi riscado o
termo domiciliar e escreveu a caneta ‘na OM’; que também orientou o acusado
verbalmente que o repouso era na OM e registrou no prontuário médico a
informação; que administrou uma injeção de medicação intramuscular e encerrou
a consulta; disse que o acusado perguntou como seria feito o repouso e foi
orientado que seria abordo da OM. Narrou que no dia 16 de março fez outra
consulta com o acusado; que essa consulta foi feita nos mesmos moldes; que nessa
consulta foi recomendado o repouso domiciliar pelo restante do dia; disse que o
problema de saúde do acusado no dia 16 de março era o mesmo, a mesma queixa;
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac...
10/11
que nessa segunda consulta acreditou que repouso domiciliar seria que repousar
na OM; que foi chamado na OM depois dessa consulta, por causa de uma
confusão na primeira dispensa; explicou que foi uma confusão pelas datas, que, no
seu entendimento, a dispensa começa no dia posterior a consulta e para o
Comando do GPT a dispensa conta do dia da consulta; explicou que para ele a
dispensa dada no dia 13 de março começaria a contar do dia 14 e encerraria no
dia 16, para a OM a dispensa terminava no dia 15. Relatou que nesse dia que foi a
OM lhe foi apresentada a cópia da Papeleta que o acusado tinha apresentado, que
eles não tinham por hábito, até o momento, arquivar uma cópia da dispensa (na
Policlínica); que quando viu essa cópia da Papeleta emitida no dia 13 não
constava a palavra domiciliar riscada, nem as palavra ‘na OM’ escritas a caneta;
que esse documento não era uma cópia idêntica do documento que a ele emitiu.
Narrou que na hora que foi apresentado para Papeleta na OM, não ficou confuso
de qual se tratava (se era a primeira ou segunda Papeleta emitida por ele), que
tinha conhecimento das duas; disse que as duas Papeletas apresentadas para ele
eram cópias; que nunca tinha atendido o acusado anteriormente". (Grifo nosso.)
A testemunha 1º Ten Med CAMILA BRITTO RODRIGUES afirmou
(evento 64, vídeo 7, da APM):
"[...] que tem conhecimento dos fatos; que não chegou a ver os documentos;
explicou que naquela ocasião tinha alguns médicos acompanhando, que o médico
que estava acompanhando ela era o Guarda Marinha Manzoni; que eles tinham
uma orientação do Comandante de revezar o atendimento dos pacientes e o
paciente (acusado) foi atendido pelo Guarda Marinha Manzoni. Relatou que estava
no quarto de serviço, no descanso médico, e foi procurada pelo Guarda Marinha
Manzoni, para trocar uma ideia, discutir um caso; disse que o Guarda Marinha
Manzoni disse para ela que o paciente se queixava do seu ombro, que o paciente
tinha restrições de alguns movimentos e não poderia carregar peso, mas poderia
designar outras funções na OM, alguma função administrativa; explicou
que, nesses casos, é de costume riscar na Papeleta repouso domiciliar, que
repouso domiciliar já vem digitado na Papeleta, e escrever repouso na OM;
disse que explicou para o Guarda Marinha Manzoni o que era de costume fazer,
porque esses serviços que os médicos estavam acompanhando era para pegar
rotina de atendimento na Policlínica; que entendeu que o Guarda Marinha
Manzoni iria acatar a sua sugestão e foi o que o Guarda Marinha Manzoni fez;
que não viu o Guarda Marinha Manzoni fazer isso, mas pelo que entendeu ele
iria seguir essa orientação. Narrou que, por hábito, os médicos relatam o motivo
da dispensa na Papeleta, por CID ou por extenso". (Grifo nosso.)
Em face de tudo quanto fora apurado, é possível a ilação de que o
documento apresentado pelo réu sofreu alteração antes de ser apresentado perante a
Administração Militar, conforme descrito na conclusão da Perícia e pelo relato da
testemunha Guarda-marinha Médico GABRIEL PELUFO MANZONI, que
confirmou em seu depoimento o seguinte:
"Disse que na Papeleta Médica já tem o item escrito repouso domiciliar, então, foi
riscado o termo domiciliar e escreveu a caneta ‘na OM'’; que também orientou o
acusado verbalmente que o repouso era na OM e registrou no prontuário médico a
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:10
:: 40001345532 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac...
11/11
informação’, e também informou que ‘(IV) esse documento não era uma cópia
idêntica do documento que ele emitiu". (Grifo nosso.)
Portanto, mostra-se inequívoco que o embargante falsificou documento
público, em seu próprio benefício, atentando, dessa forma, contra a Administração
Militar.
Nesse contexto, o médico que deferiu a dispensa médica foi
absolutamente claro ao afirmar ser o réu sabedor que a licença era para ser cumprida
na própria OM, a despeito de ter manipulado o arcabouço documental para que fosse
beneficiado com o repouso domiciliar.
Conclui-se, assim, que o acusado, deliberadamente, perfilhou conduta
típica e antijurídica, tendo ofendido frontalmente os bens jurídicos tutelados pelo
Códex Castrense, não lhe socorrendo qualquer causa excludente de culpabilidade.
Ao fim do presente reexame de mérito, observando-se as estreitas raias
da divergência havida anteriormente, reitero minha convicção pendente para o juízo
de condenação, nos moldes em que votei no julgamento da Apelação, ocasião em
que me filiei ao entendimento jurídico estampado na corrente majoritária.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes opostos pela defesa de Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR, para manter in totum o Acórdão condenatório recorrido.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345532v47
e do código CRC d6062815.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/10/2022, às 18:10:46
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345532 .V47
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-74.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, por divergir da Douta Maioria, pelo conhecimento e
provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Sd
FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR.
O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000574-
76.2021.7.00.0000, que, em 23/2/2022, por maioria, negou provimento ao Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença que condenou o embargante à pena
definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão na forma do art. 59 do
CPM, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade, como incurso nas sanções do art. 311, caput, do Código Penal
Militar.
Imputou-se ao embargante a prática do delito previsto no art. 311 do
CPM, por alteração e uso intencional do documento público denominado "Papeleta
de Recomendação de Dispensa Médica", da Policlínica Naval de Rio Grande/RS,
subtraindo do documento a expressão "na OM", que se referia ao local em que
deveria ser gozada a dispensa médica. A alteração foi feita com o intuito de
possibilitar que a dispensa fosse realizada de forma domiciliar, contrariando a
prescrição médica e atentando contra a Administração Militar.
A divergência que ensejou estes embargos relaciona-se ao voto
minoritário que considerou não haver elementos aptos a comprovar a materialidade
delitiva perante o art. 311 do CPM, devido à falta do exame grafotécnico sobre o
documento original utilizado na falsidade.
Assiste razão ao embargante.
O dispositivo que fundamentou a condenação consigna, in verbis:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
2/9
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Em espécie, a figura típica consubstancia crime militar impróprio que
visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da Administração Castrense e a
sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública dos documentos.
Para a consumação da falsificação de documento público, que apenas
admite a modalidade dolosa, é imprescindível o preenchimento de uma das
seguintes elementares, "falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular" ou "alterar documento verdadeiro".
No caso dos autos, a materialidade, para ficar assentada, necessitaria
da incidência de exame grafotécnico diretamente sobre o original da "Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica", da Policlínica Naval de Rio Grande/RS, ou
sobre a respectiva cópia, desde que autenticada.
No tocante à materialidade do delito previsto no art. 311 do CPM, já
que o tipo é daqueles chamados de não transeuntes, crimes que deixam vestígios, a
Perícia Documentoscópica nº 4/2020 (evento 1, documento 1, fls. 47/50, e
documento 2, fls. 1/7, do IPM) sobre a xerografia da papeleta não foi suficiente à
comprovação da controversa falsidade documental, à vista da não apresentação do
documento oficial.
Pairam dúvidas, então, quanto à veracidade da xerografia do
documento não autenticado apresentado porque o falso, no fundo, revelou-se
insuficiente para caracterização de meio absolutamente eficaz à consumação
delitiva, tal como exigido pela normativa castrense, ex vi do art. 32 do CPM.
A cópia simples do documento supostamente alterado, que instruiu o
inquérito e a ação penal, consubstanciou-se em uma fotocópia não autenticada, sem
a presença do original, portanto, constitui falsificação grosseira, traduzindo fato
atípico para o direito penal, porque não preenche o conceito jurídico de documento
público
1:
(...) “todo escrito devido a um autor determinado, contendo exposição de fatos ou
declarações de vontade, dotado de significação ou relevância jurídica, e, por disso,
exclui-se, as reproduções fotográficas não autenticadas de documentos, discos,
gravações em fita, pinturas, desenhos, composições musicais, etc., que somente
poderão ser consideradas meios de prova o objeto material de outro crime”.
(Grifos nosso.)
No magistério de Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o
crime de falso, há o destaque que fotocópia destituída de autenticação não é
documento público
2:
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
3/9
"Fotocópias sem autenticação não podem ser consideradas documentos públicos
para os efeitos deste artigo". (Grifos nossos)
Já o Código de Processo Penal Militar, ao tratar sobre autenticação do
documento, trouxe o sentido de que a xerografia somente terá valor documental caso
esteja autenticada:
Art. 373 - Fazem a mesma prova que os respectivos originais:
(...)
c) as fotocópias de documentos, desde que autenticadas por oficial público;
(...). (Grifo nosso)
De modo semelhante, o parágrafo único do art. 232 do Código de
Processo Penal comum também assimila que, se devidamente autenticada, a
fotografia do documento tem o mesmo valor do original.
Inclusive, a dúvida e grosseria é proveniente do depoimento da
testemunha de acusação, Guarda-Marinha GABRIEL PELUFO MANZONI, que
afirmou não ser correto arquivar uma cópia de dispensa e que, na “cópia da
Papeleta emitida no dia 13, e disse que não constava a palavra domiciliar riscada,
nem as palavras "na OM'' escritas a caneta” (evento 64, documento 2/12, da APM):
(I) lhe foi apresentado uma cópia do atestado que teria sido entregue pelo acusado
ao Comandante do grupamento;
(II) nesse dia que foi à OM lhe foi apresentado a cópia da Papeleta que o acusado
tinha apresentado, que eles não tinham por habito, até o momento, arquivar uma
cópia da dispensa (na Policlínica);
(III) quando viu essa cópia da Papeleta emitida no dia 13 não constava a palavra
domiciliar riscada, nem as palavras "na OM'' escritas a caneta;
(IV) esse documento não era uma cópia idêntica do documento que ele emitiu;
(V) as duas Papeletas apresentadas para ele eram cópias.
Há dúvidas, também, emanadas por outra testemunha do MPM, o Sd
JONATAS SOUZA FARIAS, que relatou, entre outros detalhes, que não era praxe o
arquivamento de xerografia (evento 64, documentos 8/12, da APM):
(I) não tem conhecimento dos fatos, e que no dia só pegou o documento e levou
para os meios que fazem o procedimento a bordo;
(II) o acusado lhe entregou as cópias xerox e a testemunha levou; explicou que a
original não foi entregue para a testemunha, que pegou as cópias e deu
encaminhamento interno;
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
4/9
(III) como iria ter uma missão e os militares estavam envolvidos, o acusado mesmo,
que fazia parte da secretaria, tirou as suas cópias e a testemunha que estava de
mensageiro no dia encaminhou;
(IV) não é função do mensageiro conferir se o original está idêntico as cópias, que
quem faz essa conferência é o mais antigo, um Sargento ou o Sargenteante da
Companhia; explicou que, na prática, quando um militar tem uma Papeleta médica,
ele se apresenta na Secretaria para o mais antigo, para que o mais antigo faça as
cópias e encaminhe para o mensageiro levar na saúde e no S1;
(V) o acusado entregou as cópias para a testemunha e a testemunha encaminhou
para a saúde e para seção de pessoal;
(VI) foi o próprio acusado quem fez as cópias; que o acusado trabalhava na
Secretaria, que não sabe se foi retirada as cópias pelo mais antigo, que só fez o
encaminhamento;
(VII) a praxe é pegar a Papeleta original e levam para homologar na saúde, onde
se pega a assinatura de um enfermeiro ou do mais antigo que esteja na saúde;
depois disso, se tiram as cópias e encaminha para a seção de pessoal;
(VIII) normalmente a Papeleta de Dispensa Médica colocada na caixinha é a
original, e geralmente o responsável por verificar a Papeleta se é original ou
cópia é um Sargento ou Sargenteante que esteja na Companhia no dia;
(IX) o Sargenteante na época era o 1º Sgt Spindola.
O depoimento de testemunha referida, o 1º Sgt FN RM2 CLAUDIO
CÉSAR SPÍNDOLA, corroborou com as informações prestadas por meio do Sd
JONATAS, sintetizando que o procedimento correto é apresentar o documento
original, sendo que o padrão é o registro e o arquivamento do atestado médico
original (evento 112, documentos 2/4, da APM).
Logo, a prova testemunhal foi absolutamente desprovida de aptidão
para suprir a perícia direta, que, no caso sob análise, inquestionavelmente deveria
ser o exame grafotécnico sobre o original da "Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica" ou da xerografia autenticada.
Demonstrando o caráter impreciso e grosseiro da xerografia, a Perícia
Documentoscópica nº 4/2020 concluiu não ser possível confirmar se houve algum
acréscimo ou subtração na grafia da papeleta (evento 1, documento 1, fls. 47/50, e
documento 2, fls. 1/7, do IPM):
"(...) 4.3 - Documentoscopia em Xerocópias
Inicialmente, cabe explicar que análises periciais em documentos fotocopiados
apresentam dificuldades ou, até mesmo, a impossibilidade de realização
dependendo dos quesitos formulados e das características ou elementos a serem
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
5/9
analisados. (...).
4.4 - Perícias em Xerocópias
Autores, como Lívio Gomide e Tito Gomide, em seu livro "Grafoscopia: Estudos",
afirmam que "sendo tais reproduções passíveis de truques, insuscetíveis de serem
constatados, não devem tais documentos ser objeto de perícias". Citam os autores,
que "o aparelhamento ótico com que conta o perito, nos seus exames, é
completamente inoperante em relação aos documentos xerocopiados. Isso porque,
tratando-se de outro suporte, que não o original, ali não serão jamais constatados
quaisquer vestígios de rasuras, lavagens químicas, acréscimos e outros". E,
portanto, os autores consideram que a perícia somente deve ser realizada no caso
em que se pode trabalhar com o original.
(...).
8 - CONCLUSÃO
O documento enviado para análise dos Peritos foi remetido em forma de cópia
xerográfica (transferências de imagem por meio eletromecânico), esse tipo
documento apresentado, não se pode comprovar que houve algum tipo de
acréscimo ou subtração em sua grafia, no entanto a análise da peça direciona
para uma possível alteração documental nas formas, com uma superposição nos
campos gráficos indicados na figura 5, indicado na supressão "dos pontos",
indicados na peça questionada.
9 - RESPOSTA AO QUESITO –
É possível atestar se após o item "REPOUSO DOMICILIAR" foi abstraída ou
alterada a inscrição "na OM", da Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica
do dia 13 de março de 2020, conforme consta na Comunicação Interna nº 88, de 18
de março de 2020, do Encarregado da Seção de Pessoal?
RESPOSTA: NÃO, conforme descrito no item 8, por se tratar de análise em cópia
xerográfica, não é possível atestar qualquer tipo de acréscimo ou subtração em
sua grafia." (Grifos nossos).
O desfecho da perícia documentoscópica consigna a sua
impossibilidade em substituir o exame grafotécnico sobre o documento original ou
da cópia autenticada, não se certificando, portanto, como instrumento hábil de
comprovação da materialidade, conforme já observou a Corte Castrense nos
seguintes julgados:
"APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DOCUMENTO -
ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CORPO DE DELITO. FOTOCÓPIA.
VESTÍGIOS. PRINCÍPIO - BUSCA DA VERDADE REAL. 1 - Funcionário público,
por mais iniciante que seja, no exercício de sua função, sabe que não lhe é dado
praticar atos que não pertencem à sua atribuição. 2 - O crime de falsidade
ideológica é uma das espécies do crime de falsidade documental, que comporta,
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
6/9
além daquela espécie, também a falsidade material. 3 - Para que ocorram os
crimes de falsidade ideológica ou falsidade material, circunstância essencial é a
existência do documento falso. 4 - Nos crimes de falsidade documental, seja
ideológica ou material, o documento é o próprio objeto do crime, sendo elementar
do tipo penal. Passa, por essa razão, a ser, no que diz respeito à prova da infração
penal, o próprio corpo do delito. 5 - O Código de Processo Penal Militar e o
Código de Processo Penal comum excluem a fotocópia, sem autenticação, da
categoria de documento. 6 - Para condenação em crimes que deixam vestígios,
necessita-se a realização do exame de corpo de delito, conforme preceitua o artigo
328 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal Militar. 7 - A
inobservância do comando do artigo 328 da lei processual militar que gera
invalidade do processo. 8 - No Processo Penal, vige o princípio da busca da
verdade real, o que faz com que o Juiz, para decretar uma condenação, não se
satisfaça com a certeza aparente dos autos. Apelo provido parcialmente, por
unanimidade, para absolver o recorrente do delito do artigo 312 do CPM, e, por
maioria, para condená-lo pelo crime do artigo 311 do CPM." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000003-73.2005.7.07.0007. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento:
03/09/2009, Data de Publicação: 21/01/2010) (grifos nossos);
"EMENTA: CRIME CAPITULADO NO ART. 311 DO CPM. EMBARGOS
OPOSTOS PELA DEFESA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO, EM SEDE DE
APELAÇÃO, QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A
QUO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. I - O documento falso apresentado pelo embargante, consistente na
inserção de informação sobre concessão de licença médica em receituário médico,
não foi considerado hábil a iludir o "homem médio" e não se revelou eficaz para
alcançar o fim a que se propunha, haja vista se tratar de contrafação oca e
grosseira. II - Deve prevalecer a tese defendida no voto divergente, no qual se
encontram os substratos que conduzem ao resultado de que se configurou a
tentativa imperfeita, também conhecida por crime impossível, na forma do art. 32,
primeira parte, do CPM, autorizando, em virtude disso, a reforma da Sentença do
Juízo a quo, para absolver o embargante do crime capitulado no art. 311 do CPM,
com supedâneo no art. 439, alínea b, do CPPM. III - Acolhimento dos embargos
infringentes e de nulidade. Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7001073-31.2019.7.00.0000. Relatoria do Ministro José Coêlho
Ferreira. Decisão de 17/12/2017. Publicação no DJe de 21/1/2020.) (Grifo nossos);
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 311 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE
PAPELETA
MÉDICA
DE
DISPENSA.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
DOCUMENTO NÃO AUTENTICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar do Parquet das Armas que pugnou pela nulidade do
Decisum a quo por violação a não surpresa, tendo em vista a inobservância do
princípio do contraditório, uma vez que o Juízo primevo absolveu o apelado sob o
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
7/9
fundamento de que não haveria demonstração da materialidade delitiva por
ausência de provas, argumento não sustentado pela Defesa e do qual não restou
oportunizada a contradita do MPM, o que contrariou o art. 10 do CPC.
In specie, o Órgão Julgador originário, acertadamente, após análise cognitiva
exauriente dos autos, destacou a desídia do MPM em demonstrar provas robustas
para a condenação do agente, absolvendo-o, por consequência, com fulcro na
atipicidade da conduta pela ausência de elementos fundantes a demonstrar o agir
criminoso.
No tocante à materialidade do delito previsto no art. 311 do CPM, depreende-se do
exame das provas acostadas, ter restado controversa a falsidade documental, à
vista da não apresentação dos documentos oficiais. Sob outro viés, há dúvidas
quanto à veracidade dos documentos apresentados porque o falso revelou-se
grosseiro o suficiente para caracterização de meio absolutamente ineficaz à
consumação delitiva, tal como exigido pela normativa castrense, ex vi do art. 32
do CPM.
A cópia simples do documento supostamente alterado, que instruiu o inquérito e a
ação penal, consubstanciou-se em uma fotocópia não autenticada, com péssima
qualidade e legibilidade, portanto, falsificação grosseira (mesmo em um
documento original), traduzindo fato atípico para o direito penal.
Recurso desprovido. Decisão majoritária.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000812-32.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: 24/05/2021.) (Grifos nossos).
O mesmo entendimento é empregado pelo Superior Tribunal de Justiça
acerca da insuficiência probatória de cópias xerográficas ou reprográficas sem a
respectiva autenticação, por não ter o potencial de lesar a fé pública:
"FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO
FALSO. CÓPIA XEROGRÁFICA DE CONTRATO SEM AUTENTICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO DOCUMENTO PARA FINS
PENAIS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. De
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, cópias xerográficas ou reprográficas sem a respectiva
autenticação não configuram documento particular para fins penais. 2. No caso
dos autos, o documento que teria sido falsificado e apresentado pelo paciente
perante a ANATEL cuida-se de mera cópia reprográfica, sem autenticação, e que
não possui qualquer potencialidade lesiva, o que pode ser constatado pela perícia
realizada, na qual se ressaltou, em diversos momentos, a dificuldade de se proceder
ao exame de peças não originais, concluindo que não seria possível atestar
inequivocamente que teria sido alterado, havendo apenas indícios de que teria
nele ocorrido uma rasura, o que revela a atipicidade da conduta que lhe foi
imputada. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
8/9
determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente." (HC
325.746/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe 01/12/2015). (Grifos nossos);
"(...).
NECESSIDADE
DE
IMPLEMENTAÇÃO
DA
PROVA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
298 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE XEROCÓPIAS SEM
AUTENTICAÇÃO SEREM CONSIDERADAS DOCUMENTOS PARTICULARES
PARA FINS PENAIS. (...) 2. No caso dos autos, não obstante os argumentos
declinados pelo Juízo de origem para indeferir a perícia requerida pela defesa, tem-
se que o exame técnico nos originais dos certificados supostamente falsificados é
indispensável para a comprovação da materialidade do delito imputado à
recorrente, uma vez que meras cópias reprográficas, sem qualquer autenticação,
não se prestam à configuração do crime de falsificação de documento particular.
Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF. 3. Recurso parcialmente provido
apenas para determinar a realização do exame técnico pleiteado pela recorrente em
resposta à acusação." (RHC 64.718/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015) (Grifo nossos).
Por isso tudo, há de prevalecer o entendimento minoritário de que
inexiste acervo probatório contumaz para confirmar a materialidade do delito
previsto no art. 311 do CPM, por inexistência do laudo pericial grafotécnico sobre o
documento original da licença médica, considerando que a xerografia não
autenticada não representa documento apto a transgredir a fé pública, não
ultrapassando a categoria de documento grosseiro.
Outrossim, como não é de praxe o arquivamento da cópia da licença
médica segundo o depoimento das testemunhas de acusação, cabia aos agentes da
Administração Militar exigir a papeleta original, o que eliminaria as dúvidas quanto
à materialidade.
Logo, o procedimento administrativo, em si, do registro da licença
médica foi inadequado, pois além de não observar a praxe de guarda do documento
original, não foi notado que a xerografia apresentava subtração da expressão “na
OM”, com vistas a possibilitar a licença domiciliar.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para reformar
o Acórdão hostilizado e absolver o embargante do crime previsto no art. 311 do
CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345831v9 e
do código CRC df483f30.

7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:09
:: 40001345831 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/10/2022, às 0:8:54
1. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Parte Especial, vol. II, 4ª Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1984, p. 325
2. Código Penal comentado. 11ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
1109.
7000255-74.2022.7.00.0000
40001345831 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR